Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706898-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANUEL MARIA DE SOUZA NETO DESPACHO Esclareça o recorrente o interesse no presente recurso, uma vez que o Juízo de origem não determinou o arquivamento da execução fiscal, mas tão somente indeferiu o pedido de penhora e o intimou para indicar endereço para citação. Ressalte-se, ainda, que a fundamentação do agravo está totalmente dissociada dos autos de origem. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora